Tribunal: STF
Processo: RHC 52590
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-01
Data de publicação: 1974-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARGUIÇÕES CUJO EXAME ENVOLVERIA A APRECIAÇÃO DE
PROVA, INADMISSIVEL NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. O SISTEMA DA LIVRE
CONVICÇÃO DO JUIZ REJEITA O BROCARDO TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS,
QUANDO, PELO SEU MÉRITO, POSSA O DEPOIMENTO BASTAR A ELUCIDAÇÃO DA
VERDADE E A CERTEZA MORAL DO JUIZ. RECURSO DENEGADO.